Tribunal: TJBA
Processo: 8067691-40.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: RECLAMAÇÃO n. 8067691-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível RECLAMANTE: CEI LEN WU CASTRO Advogado(s): EDVALDO FERREIRA GARCIA RECLAMADO: 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA Advogado(s): ACORDÃO RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE LEILÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DA ORDEM PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PROSSEGUIMENTO DE OUTROS ATOS PROCESSUAIS. DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO DESTA CORTE. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. I. Caso em exame 1.Trata-se de reclamação ajuizada com fundamento no art. 988, I e II, do CPC, com a alegação de que o juízo de origem teria descumprido decisão deste Tribunal que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 8048557-27.2024.8.05.0000, determinando a suspensão de leilão judicial no bojo da execução de título extrajudicial nº 0561387-48.2017.8.05.0001. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se houve efetivo descumprimento da decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, em especial no tocante à suspensão do leilão judicial designado. III. Razões de decidir 3. A decisão proferida no agravo de instrumento determinou, de forma específica, apenas a suspensão do leilão judicial, medida esta que foi devidamente observada e cumprida pelo juízo de origem. 4. A determinação de nova avaliação do bem penhorado não conflita com a decisão suspensiva do leilão, por tratar-se de ato processual distinto, fundado no art. 873, III, do CPC, diante da existência de dúvida sobre o valor atribuído na primeira avaliação. 5. Não há que se falar em descumprimento de decisão judicial, pois a ordem proferida foi específica quanto à suspensão do leilão, não abrangendo outros atos do processo executivo. IV. Dispositivo e tese 6. Reclamação julgada improcedente. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 988, I e II; 873, III. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação n.º 0045038-37.2011.8.05.0001, em que figura como Reclamante CEI LEN WU CASTRO e como Reclamado Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, JULGAR IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, pelos motivos expostos no voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02